Tribunal: TJBA
Processo: 8181862-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181862-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE PARENTE CIPRIANO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: IMAGE MEMORIAL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PELUZO ABREU, ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR, VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO ERRO EM EXAME DE IMAGEM. RADIOGRAFIA DE TÓRAX REALIZADA EM 03/04/2021. LAUDO COMPATÍVEL COM O MÉTODO. LIMITAÇÕES INERENTES AO EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA TÉCNICA. DOENÇA DE EVOLUÇÃO RÁPIDA (COVID-19). INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de alegado erro no laudo de radiografia de tórax realizado em clínica de imagem, sustentando que a conclusão do exame teria induzido à falsa percepção de normalidade, contribuindo para o agravamento de quadro clínico posteriormente diagnosticado como comprometimento pulmonar por COVID-19.
II – Questão em discussão: Examina-se se houve falha na prestação do serviço de diagnóstico por imagem apta a configurar responsabilidade civil da ré, bem como se restaram comprovados ato ilícito, dano e nexo causal, além da ocorrência de danos morais indenizáveis.
III – Razões de decidir: O laudo radiológico emitido em 03/04/2021 descreveu achados compatíveis com o método empregado e expressamente registrou a limitação do exame, esclarecendo que sua interpretação depende de correlação clínico-epidemiológica. As diretrizes do Colégio Brasileiro de Radiologia indicam que a radiografia de tórax possui sensibilidade reduzida, podendo apresentar resultado normal mesmo em infecções ativas, especialmente na fase inicial da COVID-19. A progressão rápida da doença, reconhecida pela literatura médica, afasta a presunção de erro a partir da divergência entre a radiografia e a tomografia realizada três dias depois, exame mais sensível. A responsabilidade do médico e do profissional liberal é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, o que não ocorreu. Inexistente prova pericial que evidencie negligência, imprudência ou imperícia da prestadora do serviço, tampouco demonstração de defeito no laudo ou erro grosseiro na interpretação da imagem. A divergência entre exames realizados em momentos distintos e por métodos diferentes não configura, por si só, falha técnica. O ônus probatório, ainda que invertido, não dispensa a apresentação de elementos mínimos. Ausente demonstração de ato ilícito, nexo causal ou dano indenizável.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e desprovida. Mantém-se a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC. Tese: a divergência entre exames de imagem realizados em momentos distintos e com metodologias diversas, especialmente em doença de evolução rápida, não caracteriza, por si só, erro técnico nem gera responsabilidade civil quando não comprovada a culpa do prestador do serviço.

Legislação citada:
arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
TJ-MG, AC 1949164-89.2014.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 26/05/2023; TJ-BA, Apelação 8138049-32.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 26/05/2023, publ. 27/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.